Tribunal: TJBA
Processo: 8019281-16.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019281-16.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL Apelante: INTERNACIONAL TRAVESSIAS SALVADOR S.A Advogado(s): LOUISE MASCARENHAS GODINHO, VIRGINIA COTRIM NERY LERNER Apelada: JOLLINE SOUSA ANDRADE PASSOS Advogado(s):IATA OLIVER FERNANDES SILVA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTE AQUAVIÁRIO. ACIDENTE DURANTE DESEMBARQUE EM EMBARCAÇÃO. QUEDA EM RESÍDUO DE VÔMITO HUMANO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta por concessionária de serviço público de transporte aquaviário em ação de reparação de danos morais. A autora sofreu acidente durante desembarque de embarcação, escorregando em resíduo de vômito humano, com lesão no joelho comprovada por laudo médico. O Juízo de origem julgou procedente o pedido, condenando a ré ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em saber se: (i) houve falha na prestação do serviço de transporte aquaviário que justifique a responsabilização da concessionária; (ii) se configura dano moral indenizável; (iii) se o valor fixado é adequado e proporcional às circunstâncias do caso. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público de transporte é objetiva, nos termos do art. 37, § 6º, da Constituição Federal e do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, independentemente da demonstração de culpa. 4. A empresa concessionária tem o dever legal de zelar pela segurança dos usuários, conforme art. 22 do CDC, devendo fornecer serviços adequados, eficientes e seguros. 5. Restou incontroverso que a Autora escorregou em resíduo de vômito humano durante o desembarque, não havendo comprovação de que o local estava higienizado, sinalizado ou interditado. 6. A alegação de culpa exclusiva da vítima não merece acolhimento, pois carregar criança nos braços durante desembarque não configura conduta imprudente ou negligente, sendo situação corriqueira no transporte de passageiros. 7. O dano moral encontra-se configurado pelo constrangimento, dor e sofrimento experimentados pela vítima, que sofreu lesão física comprovada por laudo médico, extrapolando mero dissabor cotidiano. 8. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado a título de indenização por danos morais mostra-se adequado e proporcional, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e as circunstâncias do caso. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "1. A responsabilidade das concessionárias de serviço público de transporte aquaviário é objetiva, respondendo pelos danos causados em decorrência de falhas na prestação do serviço, independentemente da demonstração de culpa. 2. Configura falha na prestação do serviço a ausência de higienização, sinalização ou interdição de local com resíduo de vômito humano em área de circulação de passageiros. 3. O transporte de criança nos braços durante desembarque não configura culpa exclusiva da vítima, sendo situação corriqueira no transporte de passageiros". __________________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 37, § 6º; CDC, arts. 2º, 3º, 14 e 22; CPC, arts. 1.010, § 1º, e 1.026, § 2º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8019281-16.2022.8.05.0001, sendo Apelante Internacional Travessias Salvador S/A e Apelada Jolline Sousa Andrade Passos, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, rejeitada a preliminar, conhecer e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator , .